Tribunal: TJDFT
Processo: 0730365-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIDA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. DOENÇA PREEXISTENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido antecipação de tutela recursal contra a decisão pela qual indeferida tutela de urgência para afastar obrigação de custeio de tratamento odontológico. 1.1. Agravante, operadora de plano de saúde, sustenta que o agravado omitiu doenças preexistentes na declaração de saúde, configurando má-fé e fraude contratual.
2. A Resolução Normativa ANS 558/2022 considera doença preexistente aquela da qual o beneficiário tenha ciência no momento da contratação. 2.1. A documentação apresentada evidencia que o diagnóstico clínico foi realizado somente após a adesão ao plano de saúde, não havendo qualquer prova de que o agravado tivesse conhecimento prévio da condição. Ainda que existam alterações anatômicas congênitas, isso não implica, por si só, domínio técnico sobre a patologia funcional, especialmente considerando que o diagnóstico exigiu exames especializados e de alta complexidade. Diante disso, não é razoável presumir que o beneficiário, leigo em medicina, tivesse ciência da enfermidade antes da contratação do plano.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.